Tribunal: TJDFT
Processo: 0713630-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AÇÃO ANTERIOR. COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANSITADA EM JULGADO. REITERAÇÃO. NOVA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA.
1. À luz do artigo 508 do Código de Processo Civil, que estampa a eficácia preclusiva da coisa julgada, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”, de maneira que não se pretender pela via transversa de uma nova ação judicial desconstituir o ato judicial já consolidado pela coisa julgada material.
2. A cognição exauriente das questões vertidas pelas partes, nos autos da ação originária, julgada e transitada em julgado, torna imutável e indiscutível a decisão judicial de mérito não mais sujeita a recurso (artigo 337, §4o e artigo 502, ambos do Código de Processo Civil).

4. Recurso conhecido e desprovido.